Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0719401-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: WESLEM SOARES PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão de ID 156870142, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0716996-67.2017.8.07.0001 ajuizada em desfavor de WESLEM SOARES PEREIRA. Na citada decisão, foi acolhida a impugnação apresentada pelo executado para desconstituir a penhora que recaiu sobre valor depositado em caderneta de poupança, nos seguintes termos: DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA Tendo havido o bloqueio do valor de R$ 2.503,68 (dois mil quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos), postulou o executado a sua imediata liberação, ao argumento de que teria recaído sobre verba salarial, vinculada à conta poupança, circunstância que tornaria o importe impenhorável. Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. De sua parte, o artigo 831 do CPC estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos horários advocatícios, ao passo que o artigo 832, do mesmo diploma, vaticina que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. A despeito da regra da responsabilidade patrimonial (artigo 789 do CPC), entendeu por bem o legislador atribuir a certos bens a característica da não sujeição a constrição judicial, dentre eles aquele elencado no artigo 833 do CPC, cujo inciso X, por sua vez, reputa absolutamente impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Não contempla tal dispositivo qualquer ressalva, exceto na hipótese de constrição destinada a satisfazer obrigação de prestação alimentícia, conforme expressamente afirmado em seu § 2o. Não sendo possível antever, no momento do bloqueio, a natureza e a origem dos valores mantidos em conta, estabeleceu o artigo 854, § 3o, do CPC, que incumbe à parte executada comprovar que as quantias tornadas indisponíveis estariam, de fato, abrangidas pela excepcional condição de impenhorabilidade. Da análise detida da documentação apresentada (ID 152657853), verifico que, de fato, o valor bloqueado se encontrava depositado na conta poupança, estando, portanto, vinculado à modalidade de formação de reserva, o que atrai, por óbvio, a proteção inserta no artigo 833, X, do Código de Ritos, sobretudo porque se fez observado o limite de até 40 (quarenta) salários-mínimos. Com isso, deve ser reconhecida a insubsistência da penhora realizada em ID 145340504, eis que teria incidido sobre verba de origem salarial e que se achava depositada em caderneta de poupança. Ao exposto, estando a verba abrangida pela impenhorabilidade, e, não se cuidando de crédito atrelado a prestação alimentícia, ACOLHO, em parte, as insurgências apresentadas pelo executado (ID 152657848), para desconstituir a penhora que recaiu sobre os valores que estariam depositados em caderneta de poupança. Promova-se, tão logo se verifique a preclusão desta decisão, a liberação, em favor da parte devedora, do valor R$ 2.503,68 (dois mil quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos- ID 145340504), com os acréscimos legais, para conta bancária a ser indicada pela parte executada. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte executada e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Após, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique as medidas constritivas que pretende levar a cabo, a fim de viabilizar a satisfação do seu crédito. Na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do débito. Não havendo manifestação, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 1 (um) ano, a fim de que a credora diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o artigo 921, §1o, do Código de Processo Civil. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. Esclareço que o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, bem como decurso de prazo razoável, restará indeferido de plano. Nas razões recursais, o agravante sustenta que todas as tentativas de satisfação do crédito restaram infrutíferas. Informa que renovada a medida constritiva pelo SISBAJUD logrou êxito em bloquear a quantia de R$ 2.503,68 (dois mil quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos), a qual o agravado alegou se tratar de verba de natureza salarial. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau, apesar do recente entendimento firmado nas Cortes Superiores, apenas indeferiu o pedido de manutenção parcial da penhora. Entende que, diante do longo período aguardando a satisfação do crédito e mitigação da penhora de valores salariais, a decisão merece reforma. Entende que há perigo de dano irreversível diante da possibilidade do agravado levantar os valores cuja constrição foi revogada. Ao final, o agravante requer o conhecimento do recurso, com a concessão do efeito suspensivo ao recurso para manter a constrição/penhora realizada até o julgamento do mérito; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e confirmar a tutela recursal, e deferir ao agravante o direito de levantamento dos valores. Preparo regular (ID 46880041). É o relatório. DECIDO. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que: [...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. No entanto, o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.582.475/MG, ampliou as situações excepcionais que autorizam a penhora de verbas de natureza alimentar, independentemente da quantia recebida, se preservado percentual capaz de garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, harmonizando, assim, o direto de ambas as partes: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp n. 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018.) (destaque nosso) A penhorar de parcela de verba salarial do agravado poderia até ser autorizada, caso demonstrado que a constrição não representa risco a dignidade e a subsistência do agravado e de sua família. Apesar do valor estar contido em conta poupança, verifica-se que os documentos juntados pelo agravado, nos autos de origem, atestam movimentação financeira de valores inferiores a dois salários mínimos, estando devidamente comprovado que o valor trata, ao menos em parte, do abono salarial. Destaque-se que apesar de mitigada a penhora de verba salarial, esta é medida excepcional, e deve observar a preservação de quantitativo capaz de dar dignidade ao devedor e sustento a família deste. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da Eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. PERCENTUAL. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 833, IV, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia. 2. Em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). 3.Na situação concreta, o agravante é servidor público distrital com contrato temporário e recebe remuneração em valores brutos médios de R$6.066,75 (seis mil e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos). Verifica-se que o agravante possui descontos em seu contracheque e, por consequência, percebe a quantia líquida média de R$5.658,86 (cinco mil seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos). 4. O agravante comprovou a realização de despesas de saúde consistentes em compra de medicamentos, bem como a contratação de empréstimos bancários que resultam em saldo de conta corrente zerado, conforme extratos juntados aos autos. 5. A penhora de percentual do salário do devedor, ainda que em patamar reduzido, não observa o princípio da menor onerosidade da execução e não é suficiente para o pagamento da dívida em tempo razoável. Como a situação financeira do agravante constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, a penhora deve ser afastada, de modo a preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque o débito, decorrente de nota promissória, é desprovido de caráter alimentar. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1645164, 07339623520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). Assim, considerando que os valores recebidos pelo agravado não superam 50 salários-mínimos mensais, entendo que o mais prudente, nesse momento, é resguardar a remuneração deste. Logo, ao menos por ora, não verifico a probabilidade do direito. De igual forma, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou o levantamento dos valores bloqueados à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de levantamento até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto INDEFIRO os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 26 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator